Tribunal: TJMT
Processo: 1016931-44.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016931-44.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 007.006.341-93 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. CONFIGURAÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por advogado constituído nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos, visando à concessão de adicional por tempo de serviço. A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III), com fundamento na ausência de manifestação da parte autora e na alegada perda da capacidade postulatória do patrono em razão da desfiliação sindical da exequente. O Apelante sustenta a validade do mandato outorgado, a inexistência do abandono e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a desfiliação da exequente do sindicato comprometeu a validade do mandato e a capacidade postulatória do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, cumulativamente: inércia da parte por mais de 30 dias, existência de diligência a ser praticada por esta, e prévia intimação pessoal para suprir a omissão. No caso, a última manifestação processual ocorreu dez dias antes da sentença extintiva, sendo incabível a configuração do abandono.

4.

A desfiliação da autora do sindicato que ajuizou a ação coletiva não tem o condão de extinguir o mandato regularmente outorgado ao advogado nos autos do cumprimento individual. A capacidade postulatória decorre da inscrição na OAB e do mandato judicial válido, não sendo afetada por vínculos de natureza sindical.

5.

Não houve nos autos revogação do mandato nem renúncia formal por parte do advogado, sendo indevida a conclusão quanto à ausência de capacidade postulatória.

6.

A tentativa de intimação pessoal da autora restou infrutífera, mas não foram esgotadas todas as formas previstas em lei para sua localização, como a intimação por hora certa ou eletrônica, sendo violados os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

7.

A existência de valores já homologados judicialmente e a natureza executiva da demanda afastam qualquer presunção de desinteresse da parte exequente, tornando desarrazoada a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do feito por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte por mais de 30 dias, ato de sua responsabilidade pendente e intimação pessoal para suprir a omissão.

2.

A desfiliação de autor de ação coletiva não extingue o mandato regularmente outorgado a advogado para o cumprimento individual da sentença.

3.

A ausência de esgotamento das formas legais de intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono de causa e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 485, III; 313, I; 246 e 252.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Diogo Ibrahim Campos,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao reconhecer a hipótese de abandono da causa, porquanto a parte autora teria se manifestado nos autos em 06 de dezembro de 2024, ou seja, dez dias antes da prolação da sentença extintiva, datada de 16 de janeiro de 2024, circunstância que, segundo afirma, afasta o decurso do prazo de trinta dias exigido pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil para configuração do abandono processual.

Aduz que detém poderes para representar a autora, consoante procuração regularmente outorgada e juntada aos autos, a qual não foi revogada nem declarada sem efeito, razão pela qual permanece válida e eficaz, infirmando o fundamento adotado na decisão recorrida quanto à suposta ausência de capacidade postulatória.

Assevera que a eventual desfiliação da Autora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra não tem o condão de afetar a relação processual existente entre a parte e seu patrono, porquanto esta se encontra amparada em mandato regularmente constituído, autônomo em relação ao vínculo sindical.

Defende, por conseguinte, a validade do pedido de desistência formulado nos autos, o qual abrange apenas o débito principal, mantendo-se hígido o pedido de execução dos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em ausência de capacidade postulatória ou em renúncia ao direito.

Com essas razões, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Diogo Ibrahim Campos,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Constata-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado por Elaine Aparecida Vasconcelos, servidora beneficiada pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 1000850-93.2017.8.11.0055, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, o qual reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço aos Agentes Comunitários de Saúde.

Em 22 de fevereiro de 2023, o Magistrado singular determinou a intimação do Município de Tangará da Serra, para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Esclareceu que, na ausência de impugnação, os valores apresentados pela exequente poderiam ser tidos como corretos e, por conseguinte, homologados. Ademais, consignou que, em caso de impugnação tempestiva, deveria ser aberta vista à parte exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prosseguindo-se com a certificação do cumprimento integral e remessa dos autos conclusos.

Após a apresentação de manifestação pelo Município executado, no sentido de que a sentença exequenda não teria fixado critérios específicos para a incidência de juros e correção monetária, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a regularidade dos cálculos elaborados pela parte exequente.

Na mesma oportunidade,
homologou a planilha de cálculo
acostada aos autos com a petição inicial do cumprimento de sentença. Ademais, deferiu, desde logo, a expedição de alvará de levantamento, caso requerido, bem como autorizou o destaque dos
honorários contratuais
, mediante dedução da quantia devida à exequente. Por fim, determinou a intimação da parte Exequente para prosseguimento e, não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, o retorno dos autos conclusos para extinção.

Posteriormente, o advogado Diogo Ibrahim Campos, advogado constituído nos autos, apresentou petição informando que a exequente, Elaine Aparecida Vasconcelos, solicitou sua desfiliação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, consignando que tal fato teria ensejado a “
quebra o vínculo entre a Exequente e este patrono, haja vista que o presente cumprimento de sentença advém de sentença coletiva de mandado de segurança
”.

Na referida manifestação, requereu a desistência parcial da execução, limitada ao débito principal, com a manutenção do feito exclusivamente quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais. Para tanto, postulou a emenda da petição inicial para excluir a exequente do polo ativo da demanda, de modo que o processo passasse a tramitar apenas em seu nome, na qualidade de advogado em causa própria. (id. 279755876).

Ao analisar o pleito, o Juízo proferiu despacho do seguinte teor:

“[...] Pugnou o patrono da exequente em Id. 160575447 pela exclusão desta do polo ativo, ante a sua desfiliação com o Sindicato representante da categoria, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos honorários de sucumbência.

Contudo, ante a inexistência de vínculo da exequente com o patrono, este não possui mais capacidade para representá-la processualmente, não havendo como acolher o pedido de desistência ante a ausência de capacidade postulatória do patrono.

Dessa forma, conforme está disposto no artigo 313, inciso I, do CPC, o processo deve ser suspenso em caso de perda da capacidade processual de seu procurador, motivo pelo qual determino a suspensão do presente feito e a intimação pessoal da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de extinção. [...]”. (id. 279755879).

Procedida a tentativa de intimação pessoal da Exequente para regularização de sua representação processual, a diligência restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos seguintes termos:

“[...] Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço fornecido no mandado, nesta cidade e Comarca e ali não foi possível intimar Elaine aparecida Vasconcelos em virtude de
não ter localizado a mesma no referido endereço
, sendo que, estive no local várias vezes em datas e horários diferentes e sempre encontrei o imóvel vazio, e, vizinhos nada quiseram informar. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 23 de agosto de 2024. [...]”.

Diogo Ibrahim Campos opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que, embora reconhecida pelo Juízo a inexistência de vínculo entre a exequente e seu patrono em decorrência da desfiliação da Autora do sindicato da categoria, tal entendimento desconsiderou o mandato regularmente outorgado por meio de procuração ainda vigente, o qual seria suficiente para legitimar sua atuação nos autos.

Apontou, ainda, omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito exclusivamente em relação à cobrança dos honorários sucumbenciais, requerendo, inclusive, a exclusão da Exequente do polo ativo e a continuidade da execução apenas em seu nome, na qualidade de advogado em causa própria.

Sobreveio decisão, nos seguintes termos:

“[...] Os embargos de declaração, de acordo com o que estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição e corrigir erro material.

Portanto, não se trata de um recurso que tem como objetivo reformar ou anular a decisão, mas sim esclarecê-la e corrigir suas contradições, omissões ou erros materiais.

No caso em questão, o embargante alega contradição na decisão por haver procuração assinada pela exequente, possuindo, então, capacidade postulatória em nome desta.

Entretanto, no petitório de Id. 160575447, o próprio patrono afirmou que “a Exequente solicitou a desfiliação ao Sindicato representante da categoria em 25 de abril de 2024, motivo este que quebra o vínculo entre a Exequente e este patrono, haja vista que o presente cumprimento de sentença advém de sentença coletiva de mandado de segurança”, desse modo, o próprio patrono expressou nos autos a quebra de vínculo entre as partes, não havendo que se falar em contradição deste juízo quanto à decisão proferida.

Portanto, não se vislumbra na decisão a ocorrência de contradição, tendo o juízo proferido decisão conforme a própria informação trazida pelo patrono, revelando-se improcedentes os embargos declaratórios opostos nos autos, vez que visam à nítida intenção de modificação do posicionamento adotado pelo julgador frente à informação trazida pelo patrono.

Outrossim, alegou omissão por não ter este juízo decidido sobre o pedido de exclusão da exequente do polo ativo da lide e continuidade do feito somente em relação aos honorários sucumbenciais, contudo, referida alegação também não merece prosperar, tendo em vista que, conforme já elucidado por este juízo, o próprio patrono informou não possuir mais vínculo com a exequente, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação para regularização da representação processual, não podendo o patrono simplesmente requerer pela exclusão da exequente do polo ativo e a continuidade do feito somente em seu nome para requerimento próprio.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por serem apresentados dentro do prazo e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE, por não vislumbrar a existência de contradição, omissão e obscuridade, razão pela qual mantenho a decisão proferida ao Id. 163637970.

Por fim, ante a não localização da autora para que esta regularizasse sua representação processual e considerando que esta mudou de endereço sem comunicar nos autos, o presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte autora em dar continuidade ao processo, o que configura o abandono da causa.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA
a presente ação, com fundamento no artigo art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. [...]”.

Como se depreende dos autos, a sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na ausência de regular representação processual da Exequente, diante da alegada perda de vínculo entre esta e seu patrono, em razão de sua desfiliação do sindicato que promoveu a demanda coletiva originária. A partir dessa premissa, o Magistrado singular concluiu que o Advogado não mais detinha capacidade postulatória para representar a parte Autora, indeferindo, por conseguinte, o pedido de desistência parcial da execução.

Diante da infrutífera tentativa de intimação pessoal da exequente para regularização da representação nos autos e da constatação de mudança de endereço sem a devida comunicação, reconheceu-se a ocorrência de abandono da causa, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a controvérsia instaurada nos autos concentra-se no entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau quanto à configuração do abandono da causa pela Exequente, bem como na conclusão de que teria cessado a capacidade postulatória do Advogado constituído, em razão da desfiliação da parte autora do sindicato da categoria.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não estavam preenchidos os requisitos legais para que se configurasse o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a extinção do processo com fundamento na mencionada norma exige, de forma cumulativa, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, a existência de ato ou diligência que lhe competia praticar e, sobretudo, a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, a própria cronologia processual revela flagrante equívoco na aplicação do dispositivo legal, uma vez que, a última manifestação da parte Exequente, representada por seu advogado, ocorreu em 06 de dezembro de 2024, conforme registrado no id. 279755896. A sentença de extinção, por sua vez, foi proferida em 16 de janeiro de 2025, ou seja, apenas 10 (dez) dias úteis depois daquela manifestação, prazo manifestamente inferior ao mínimo legal exigido para a caracterização da inércia processual. Tal circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de aplicação do artigo 485, inciso III, do CPC, demonstrando inequívoco
error in procedendo
na decisão recorrida.

Ademais, não se pode olvidar que o presente feito cuida de cumprimento de sentença, tendo o próprio magistrado homologado o cálculo apresentado pela exequente e deferido a expedição de alvará de levantamento. Tais circunstâncias denotam que a obrigação contida no título executivo judicial já se encontrava liquidada e em condições de satisfação, não sendo razoável presumir desinteresse da parte credora no prosseguimento da execução, máxime considerando que os valores já haviam sido reconhecidos como corretos e homologados judicialmente.

Outrossim, revela-se equivocado o entendimento adotado pelo Juízo de Primeira Instância quanto à alegada perda de capacidade postulatória do advogado constituído. Ora, a desfiliação da exequente do sindicato que promoveu a demanda coletiva originária não possui o condão de extinguir automaticamente o mandato outorgado através de procuração específica, regularmente juntada aos autos.

A capacidade postulatória decorre da inscrição do advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e do mandato validamente constituído, não se confundindo com eventuais vínculos de natureza sindical que possam ter existido anteriormente.

Logo, a procuração
ad judicia
, uma vez outorgada, mantém seus efeitos jurídicos até sua revogação expressa ou o término da relação processual, não se extinguindo por circunstâncias supervenientes que não guardem relação direta com o mandato conferido.

Na hipótese submetida a julgamento, não consta dos autos qualquer ato de revogação do mandato ou renúncia formal ao exercício da advocacia, persistindo, portanto, a regular representação processual da parte Exequente.

Por outro lado, a tentativa de intimação pessoal da Exequente, embora tenha restado infrutífera em razão da suposta mudança de endereço sem comunicação nos autos, não esgotou todos os meios admitidos pelo ordenamento processual para a localização da parte.

O artigo 246 do Código de Processo Civil estabelece diversos meios de intimação, incluindo a intimação eletrônica quando a parte possuir cadastro perante o tribunal, a intimação por hora certa prevista no artigo 252 do mesmo diploma legal, além de outras modalidades que poderiam ter sido tentadas antes da extinção sumária do processo.

A extinção prematura do feito, sem o esgotamento das tentativas de localização da parte através dos diversos meios admitidos pelo ordenamento processual, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e XXXV, da Constituição Federal.

O direito fundamental de acesso à justiça impõe ao Poder Judiciário o dever de esgotar todas as possibilidades processuais antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, especialmente quando se trata de cumprimento de sentença decorrente de título judicial já formado e homologado.

Em conclusão, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se viabilize o regular prosseguimento do feito, assegurando-se à parte Exequente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e ao Recorrente a possibilidade de ver apreciado o pedido relativo à verba honorária sucumbencial, especialmente quanto ao levantamento parcial dos valores homologados judicialmente, nos termos do pleito formulado na petição de id. 177852689.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025